Tribunal: TJDFT
Processo: 0745179-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS. ART. 185-A DO CTN. INAPLICABILIDADE EM DÍVIDAS NÃO TRIBUTÁRIAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que indeferiu pedido de indisponibilidade de bens e direitos da executada em execução fiscal para cobrança de dívida não tributária, relativa a multa inscrita em dívida ativa, no valor de R$ 10.263,60.
2. A decisão recorrida fundamentou-se na inaplicabilidade do art. 185-A do Código Tributário Nacional (CTN) às execuções fiscais de natureza não tributária e no marco inicial da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O agravo discute:
(i) a possibilidade de aplicação do art. 185-A do CTN às execuções fiscais de natureza não tributária; e
(ii) o termo inicial do prazo de suspensão e prescrição intercorrente previsto no art. 40 da LEF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A medida de indisponibilidade de bens e direitos prevista no art. 185-A do CTN é aplicável exclusivamente às dívidas tributárias, como reiterado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e por tribunais estaduais. Não há extensão normativa que permita sua aplicação em execuções fiscais de natureza não tributária.
5. Quanto à prescrição intercorrente, o art. 40 da LEF estabelece que o prazo de suspensão de um ano inicia-se automaticamente com a ciência pela Fazenda Pública da inexistência de bens penhoráveis, conforme fixado no Tema 566 do STJ.
6. No caso concreto, restou demonstrada a ciência da ausência de bens penhoráveis em 08/12/2022, configurando-se a contagem do prazo de suspensão a partir dessa data, independentemente de posteriores diligências como consultas ao INFOJUD.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A indisponibilidade de bens e direitos prevista no art. 185-A do CTN não se aplica às execuções fiscais de natureza não tributária.
2. O prazo de suspensão de um ano, previsto no art. 40 da LEF, inicia-se automaticamente com a ciência pela Fazenda Pública da inexistência de bens penhoráveis.”
Dispositivos relevantes citados:
Art. 185-A do CTN; art. 40 da LEF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Tema 566, j. 12/09/2018; STJ, AgInt no AREsp 1488737/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 20/02/2020.